Tribunal: TJDFT
Processo: 0703277-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703277-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF AGRAVADO: ADMA COELHO DOS SANTOS MIGLIAVACCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com com pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE BRASÍLIA/DF-SINDSAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, pela qual deferido parcialmente pedido de tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente ajuizada por ADMA COELHO DOS SANTOS MIGLIAVACCA em desfavor de SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SINDASÚDE DF), na qual a parte autora postula medida judicial que obrigue a parte ré remover a publicação constante no link https://sindsaude.org.br/noticias/denuncia/denuncia-no-hrg-chefia-expoe-osservidores-a-situacoes-de-assedio-moral-violento/ . Para tanto, alega que “o Requerido divulgou texto, imputando à Requerente eventuais crimes e condutas praticadas em razão do cargo público em pleno exercício da função, informando que a Requerente expõe os servidores a situações de assédio moral violento, alimentando a imprensa com informações desencontradas, e facilitando a entrada de pessoas para fazerem vídeos no interior da unidade hospitalar, para serem publicados na internet e nas redes sociais com o objetivo de atacar e desmoralizar os servidores que atuam no HRG, expondo e desmotivando-os, consequentemente espalhando, informações inverídicas e sem provas concretas como se verdade fossem” É o breve relatório. DECIDO: Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. No mais, na espécie dos autos, atenta ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, dessume-se restarem configurados os pressupostos autorizativos acima elencados. Nesse passo, compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar, em tese, a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, mormente considerando a causa de pedir, na qual a autora afirma que a publicação, além de não refletir a verdade, configuraria, em tese, a prática de crime de difamação e injúria. Ademais, quanto mais tempo a publicação permaneça acessível à coletividade, mais usuários terão acesso ao seu conteúdo que, segundo alegado pela autora, ultrapassou a mera exposição do pensamento, para tornar-se ofensa à honra objetiva da demandante. Noutro giro, quanto ao pedido de suspensão do evento marcado pelo sindicato réu para o dia 13/12/2021, às 09:30hs, entendo que melhor sorte não assista à autora. Ora, a liberdade de reunião é um direito fundamental garantido ao cidadão pela Constituição de 1988, mais precisamente no inciso XVI do artigo 5o. Assim, a Constituição Federal protege o direito fundamental de livre manifestação do pensamento e a participação ativa das pessoas nos debates públicos que forem de seu interesse. Dentro deste contexto, em tese, não cabe ao Poder Judiciário limitar tal direito. Por isso, somente se a reunião convocada pelo réu venha a frustrar outra anteriormente marcada para o mesmo local ou não tenha obtido autorização da autoridade competente para ser realizada é que poderia, em tese, ser suspensa. Neste ponto, aliás, saliento que cabe Setor Administrativo do Hospital Regional do Gama ou até mesmo da Secretaria de Estado de Saúde do DF, autorizar ou não a realização do referido evento. Noutro giro, conforme se verifica pelo conteúdo da convocação – ID 110690529 – não vislumbro que o evento será realizado expressamente contra a pessoa da autora. Contudo, caso ocorra algum excesso ou até a prática de ilícito que venha a ferir a honra da requerente, nada impede o ajuizamento da medida processual cabível pela interessada. Por fim, indefiro o pedido de intimação da Superintendência do Hospital Regional do Gama “para se manifestar sobre o evento e trazer maiores informações sobre as denúncias do crime de assédio moral com os funcionários”, uma vez que a questão deve ser investigada pela Autoridade Policial competente. Por essas razões, DEFIRO EM PARTE A MEDIDA DE URGÊNCIA apenas para determinar que o réu, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) contados da intimação, remova o perfil disponível no link do sítio eletrônico https://sindsaude.org.br/noticias/denuncia/denunciano-hrg-chefia-expoe-os-servidores-a-situacoes-de-assedio-moral-violento/ . Amparada pelo parágrafo 4o do artigo 497 do Código de Processo Civil, estabeleço multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais),para o caso do réu descumprir a determinação supra, que vigorará até ulterior revogação. Cumpra-se com urgência por Oficial de Justiça e nos termos do inciso II do artigo 2o da Portaria GC 189/2017 TJDFT. Defiro o uso de força policial e arrombamento, caso necessários. Atribuo à presente Decisão força de mandado. ( )” – ID 110769115, pp. 1 a 3 dos autos de origem n. 0713279-96.2021.8.07.0004. Nas razões recursais, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE BRASÍLIA/DF-SINDSAÚDE (agravante) alega, em síntese: “O artigo contém informações com declaração de testemunhas que relatam que sofrem assédios pela Agravada, assim não há extrapolação dos limites do direito de informar, portanto todos os fatos são verídicos e foram relatados nessa reportagem veiculada. Conforme se verifica no caso dos autos, está evidenciada tanto a possibilidade da concessão da tutela de urgência – porquanto presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano – porquanto o direito da Agravante está comprovado com o relatado dos servidores que são assediados. No que tange à probabilidade do direito invocado, o direito de informar e resguardado constitucionalmente e o Agravante está sendo lesionado no seu direito de informar as pessoas dos fatos que vem acontecendo no Hospital do Gama. A liberdade de imprensa é base para todo Estado Democrático. A Constituição de 1988 reservou a liberdade de informação jornalística no rol de direitos fundamentais, dedicando-lhe os incisos IV, V, IX, XII e XIV do artigo 5o para sua disciplina. O Embargado alega que as afirmações veiculadas pelo Embargante são falsas, contudo não colaciona nos autos nenhuma prova que comprove cabalmente que a notícia veiculada é falsa. Atenta-se que, o Embargado afirma que o Embargante denunciou fatos inveridicos, ocorre que o Embargado não se desincumbiu de provar esses fatos, incidindo o artigo 373, inciso I, CPC. O Embargado, como agente público, está vulnerável a críticas e cobranças para o bom funcionamento do serviço público, quando as críticas estão relacionadas a atividade funcional, dentro dos parâmetros legais, sem o dolo de ofender a honra da pessoa, não há configuração de dano. ( ) Na hipótese, os fatos descritos na inicial não representaram violação a qualquer direito da personalidade da Agravada. Em nenhum momento a Agravante teve a intenção de ofender a honra da Agravada, ora a Agravante apenas noticiou sem extrapolar o direito de informar as denuncias que foram feitas perante o sindicato. Da mesma forma, presente o requisito do perigo de dano, porque com a exclusão do referido artigo, evidente que está sendo tolhido o direito de informar da Agravante. Ante o quadro, é a presente para pleitear, liminarmente, inaudita altera pars, seja determinada a manutenção da postagem. Diante de todo o direito exposto, demonstra-se a transparência das alegações da Agravante.” – ID 32426053, pp. 6 a 9. Requer ao final: “Por todo o exposto, requer aos Nobres Desembargadores: a) que o presente Agravo de Instrumento seja conhecido nos efeitos devolutivo e suspensivo; b) o deferimento da tutela provisória de urgência, ante a demonstração da probabilidade do direito e principalmente do perigo da demora, para determinar liminarmente que o Agravante possa voltar a veiculação da matéria ora guerreada https://sindsaude.org.br/noticias/denuncia/denuncia-no-hrg-chefiaexpoe-os-servidores-a-situacoes-de-assedio-moral-violento/. c) que todas as publicações sejam realizadas em nome do Dr. Leonardo Farias das Chagas, OAB/DF 24.885.” – ID 32426053, p. 9. Preparo recolhido (IDs 32426057 e 32426058). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão que versa sobre tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual deferido parcialmente o pedido “para determinar que o réu, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) contados da intimação, remova o perfil disponível no link do sítio eletrônico https://sindsaude.org.br/noticias/denuncia/denunciano-hrg-chefia-expoe-os-servidores-a-situacoes-de-assedio-moral-violento/”, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento. O agravante alega, em síntese, que a publicação não extrapola os limites do direito constitucional de informação e todos os fatos relatados na reportagem são verídicos, não havendo, portanto, violação aos direitos de personalidade da agravada que justifique a proibição de veiculação da matéria. Sem razão. Nos termos do artigo 300 do CPC/15, são requisitos para concessão de tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco de inutilidade do resultado do processo e não ser ela irreversível. No caso, consta dos autos (ID 110483381) documento que demonstra ter o agravante publicado em sua página na Internet matéria com o seguinte título: “Denúncia no HRG – Chefia expõe os servidores a situações de assédio moral e violento”, cujo conteúdo, dentre outros, é no sentido de que SindSaúde, ora agravante, “recebeu denúncias de assédio moral sofrido por servidores do Hospital Regional do Gama – HRG. Os relatos estão diretamente ligados à Chefe da Assessoria de Planejamento em Saúde (ASPLAN), da Superintendência da Região de Saúde Sul, Adma Coelho, cargo comissionado”. O conteúdo da matéria foi também disponibilizado no Grupo do WhatsApp do Conselho Regional de Saúde da Cidade do Gama – DF (ID 110483382). A autora/agravada Adma Coelho alegou, na origem, que os fatos narrados na matéria “além de não refletir a verdade, configuraria, em tese, a prática de crime de difamação e injúria”. Dos fatos narrados, bem como pelos documentos que instruem os autos, verifica-se a probabilidade do direito alegado e o risco de danos, tendo em vista que as informações divulgadas partiram de denúncias de servidores, que ainda não foram apuradas formalmente pela Administração Pública, não podendo, no primeiro momento, afirmar sua veracidade. Por outro lado, a divulgação das informações, cuja veracidade ainda não foi comprovada, pode significar dano à imagem da agravante como profissional, não só no âmbito do Hospital Regional do Gama – HRG, como também em outros estabelecimentos de saúde. Assim, ainda que se reconheça que a Constituição Federal assegura a liberdade de imprensa e o direito a informação, não se pode ignorar que não são direitos absolutos, e encontram como limitador a preservação dos direitos da personalidade, igualmente constitucionalmente protegidos, dentre os quais a honra, a imagem, a privacidade e a intimidade. Desse modo, diante dessa situação de colisão de direitos fundamentais (ou aparente colisão, como defendem alguns), tem-se por cautela que a retirada da matéria na Internet, tal como determinado pela decisão agravada, é a melhor opção nesse momento até porque inviável, pelo menos no presente momento, desconstituir o que bem definido na decisão agravada: “quanto mais tempo a publicação permaneça acessível à coletividade, mais usuários terão acesso ao seu conteúdo que, segundo alegado pela autora, ultrapassou a mera exposição do pensamento, para tornar-se ofensa à honra objetiva da demandante.” Para afastar referida conclusão, necessário o cotejo entre alegações e eventuais provas colacionadas aos autos. Imprescindível, portanto, dilação probatória. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPORTAGEM SUPOSTAMENTE MENTIROSA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUPRIMIR PARTE DA MATÉRIA JORNALÍSTICA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não estando presentes um dos requisitos, o indeferimento da tutela é medida que se impõe. 2. Na presente hipótese, existem valores igualmente tutelados: a liberdade de expressão, a honra e imagem das pessoas envolvidas, de modo que se torna necessária a dilação probatória para melhor elucidação dos fatos, possibilitando o contraditório e a ampla defesa à parte ré. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1326748, 07517494820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, assim como o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 12 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora